Tribunal: TJPA
Processo: 0070565-82.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0070565-82.2015.8.14.0006

APELANTE: LUCAS RODRIGUES RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0070565-82.2015.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: LUCAS RODRIGUES RAMOS

(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
RECONHECIMENTO EM DESACORDO AO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS INCONTESTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria e materialidade delitivas, com especial destaque ao depoimento da vítima na fase instrutória.

2.

A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da menoridade, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

3.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

17
dia
s
d
o mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LUCAS RODRIGUES RAMOS
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal. (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018) (ID 16735056)

Decisão de separação de autos e suspensão de processo em relação ao corréu, citado por edital e não encontrado para compor a lide. Passando ODILON FRANCISCO MARTINS DO ESPIRITO SANTO, a figurar como acusado nos autos de nº 0007469-88.2018.8.14.0006. (ID 16735059)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I, do Código Penal (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), impondo-lhe a sanção de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 16735067).

Em suas razões recursais, a defesa aduziu que o ato de reconhecimento
não observou o disposto no art. 226 do CPP, assim como pleiteou a
reforma da r. sentença vergastada, a fim de absolver o ora apelante, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugnou a reanálise da dosimetria aplicada, com a fixação da pena aquém do mínimo, em vista da aplicação da atenuante da menoridade. (ID 16735077).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 16735083).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça, nesta segunda instância, emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID 17416585).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR NÃO OBSERVÂNCIA AO RECONHECIMENTO DISPOSTO NO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postulou pela absolvição do recorrente, sustentando a não observância ao procedimento disposto no art. 226 do CPP.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

Narra a denúncia que:

(...) no dia 04/1 1/2015, por volta das 21h30min, a vitima Danielle Cristina Bentes da Costa, tinha acabado de descer do ônibus na SN 24, Cidade Nova VI, neste município, e quando estava caminhando na WE 81, foi surpreendida pelos denunciados Lucas Rodrigues Ramos e Odilon Francisco Martins do Espírito Santo, que estavam em uma motocicleta preta, onde o denunciado que estava de carona na motocicleta desceu e lhe apontou uma arma de fogo e exigiu que a vítima entregasse sua bolsa e o aparelho celular. Depois do ocorrido, os denunciados empreenderam fuga na motocicleta.

Diante disso a vítima se dirigiu ate a delegacia para registrar um boletim de ocorrência, quando se deparou com dois indivíduos que estavam presos no local e de imediato reconheceu os mesmos, como sendo os autores do roubo. Pois, momento do delito os denunciados não usavam capacete, o que facilitou o reconhecimento, conforme as fls. 05 dos autos.

Em seu depoimento perante a autoridade policial o denunciado Lucas Rodrigues Ramos, negou a autoria do delito, conforme as fls. 07 dos autos.

Em seu depoimento perante a autoridade policial o denunciado Odilon Francisco Martins do Espírito Santo, negou a autoria do delito, conforme as fls. 12 dos autos.

Com efeito, embora o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, não tenha observado o regramento do art. 226 do CPP, constato que o édito condenatório decorreu não apenas do referido reconhecimento, mas também lastreado em provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como o depoimento da vítima, que em audiência ratificou o reconhecimento do apelante de forma indubitável, com plena convicção, como sendo um dos autores do delito, pois permaneceu em contato visual direto e sob ameaça, por tempo suficiente para gravar as características físicas e fisionômicas do apelante.

Verifico que a versão da vítima narra, de forma minuciosa, com extrema clareza a prática delitiva, em todas as suas etapas, de tal forma, que o reconhecimento fotográfico não possui o condão de macular as demais provas colhidas no decorrer da instrução.

A respeito, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

O apelante, por sua vez, não apresentou sua versão em juízo, sendo declarado revel, nesse aspecto, as
alegações da defesa se encontram isoladas e destoantes das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas em relação ao delito de roubo majorado em concurso de agentes e pelo uso da arma de fogo.

Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação do apelante.

DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE

A defesa pleiteia, reforma da dosimetria, sustentando redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão da existência da atenuante da menoridade, o que
não merece provimento.

Verifico que a pena base estipulada na sentença condenatória, foi no patamar mínimo legal do delito em apreço. Portanto, na segunda fase da dosimetria, em que pese presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem, a atenuante da menoridade, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.

1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal dos delitos praticados, pois o juízo
a quo
obriga-se aos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade, sendo que, a aplicação da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, representa a jurisprudência pacífica em perfeita consonância com os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/02/2025